Tribunal: TCU
Processo: 015.338/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria, inserida no Fiscobras 2018, relativa às obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Juiz de Fora/MG, com a finalidade de elevar o nível de tratamento de esgotos, contribuindo para a preservação e recuperação ambiental do rio Paraibuna.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria de conformidade, inserida no âmbito do Fiscobras 2018, realizada nas obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Juiz de Fora/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 26, 28, inciso II, 58, inciso II da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Jefferson Rodrigues Junior, ex-Secretário de Obras, e aplicar-lhe multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.2. fixar prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado pelo responsável, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas e fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada trinta dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.5. alertar o responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, com base no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, a fim de evitar a prática de ocorrência semelhante, que a não utilização de BDI reduzido para os itens de tubulação de ferro fundido no orçamento referencial da Concorrência 017/2011-SO configura infração ao art. 9o, §1o, do Decreto 7.983/2013, bem como à Súmula TCU 253/2010; e 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Sr. Jefferson Rodrigues Junior, ex-Secretário de Obras, à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, à Caixa Econômica Federal, à Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora/MG (Cesama) e à empresa Comim Construtora Eireli, com a informação de que o Relatório e o Voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.